Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737949-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: DAVID COUTO DE MENDONCA, ALINE DE LIMA NETO AGRAVADO: H. L. N. D. M. D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 31128402, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar para determinar ao agravado/réu que custeie/autorize o tratamento da forma como prescrita pelo médico assistente: FONOAUDIOLOGIA (5 sessões semanais), PSICÓLOGO (5 sessões semanais) e TERAPIA OCUPACIONAL (5 sessões semanais), com aplicação do método ABA (ID 31036768) (exceção da equoterapia e musicoterapia). Na petição juntada ao ID 32200732, a parte CENTRAL NACIONAL UNIMED interpôs agravo interno com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 31128402. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte H.L.N.D.M. para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator